Tribunal: TJPA
Processo: 0894330-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894330-56.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARCIROLDA BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO ADQUIRIDO ÀS PROGRESSÕES CUJOS REQUISITOS FORAM PREENCHIDOS SOB A ÉGIDE DE LEI ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora), admitida em 1994, para condenar o ente estatal a implementar as progressões funcionais horizontais por antiguidade e a efetuar o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se a servidora pública do magistério, admitida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86, possui direito adquirido à progressão funcional horizontal por antiguidade, considerando as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 7.442/2010. Discute-se, ademais: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito; e (ii) a correção dos consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relações jurídicas de trato sucessivo, como o pleito de implementação de progressão funcional, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos exatos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O servidor público admitido sob a vigência da Lei Estadual nº 5.351/86, que previa a progressão funcional horizontal automática a cada dois anos de efetivo exercício (art. 18, I), tem direito adquirido à implementação das progressões cujos requisitos foram preenchidos antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 7.442/2010, em estrita observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

5. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 24, não há direito adquirido a regime jurídico. Contudo, deve-se resguardar a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988), assegurando ao servidor os acréscimos remuneratórios decorrentes das progressões já consolidadas. A nova sistemática estabelecida pela Lei nº 7.442/2010 aplica-se aos interstícios de tempo posteriores à sua vigência.

6. A condenação imposta à Fazenda Pública deve observar os consectários legais definidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905. Desse modo, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação aos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores e pela EC nº 113/2021.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de implementação de progressão funcional de servidor público configura relação de trato sucessivo, sujeitando-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, conforme a Súmula 85/STJ."

"2. O servidor público tem direito adquirido à progressão funcional cujos requisitos foram integralmente preenchidos sob a égide da lei anterior, não podendo tal direito ser suprimido por legislação superveniente, em respeito ao ato jurídico perfeito e à garantia da irredutibilidade de vencimentos."

"3. As condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, até a vigência da EC nº 113/2021, data a partir da qual incide exclusivamente a Taxa SELIC para todos os fins."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; Lei Estadual nº 5.351/86, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 35 e 36; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708 (Tema 24); STF, RE 870.974 (Tema 810); STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); STJ, Tema 553; STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJPA, Apelação Cível nº 0819745-33.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0466694-30.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0863510-88.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0885713-44.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
INAUDITA ALTERA PARS

ajuizado por
DARCIROLDA BATISTA DA SILVA
em face do
recorrente.

Em síntese, a autora alega ser servidora pública estadual, nomeada em 22 de janeiro de 1994, para o cargo de Professor, Referência I.

Sustentou que, ao longo de sua carreira, o Estado do Pará não concedeu as progressões funcionais horizontais por antiguidade a que teria direito, conforme previsto na Lei nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério Público Estadual), na Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) e, posteriormente, na Lei nº 7.442/2010.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata progressão funcional e seus reflexos nos vencimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No mérito, a confirmação da liminar, o pagamento dos valores retroativos e os vincendos, com a devida atualização monetária, juros e mora.

Em apreciação da liminar, o Juízo indeferiu o pleito.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a ocorrência da prescrição bienal das verbas alimentares e a prescrição quinquenal da pretensão de ajuizamento da demanda. No mérito, pugnou pela inexistência de normativa válida para realizar a progressão funcional e a violação ao princípio da legalidade e da isonomia.

Sobreveio sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a demanda para obrigar o Estado a realizar as progressões funcionais solicitadas, bem como condenou o Ente Público a realizar o pagamento dos valores retroativos e vincendo, respeitada a prescrição quinquenal, respeitado a aplicação da Taxa Selic para fins consectários legais. Outrossim, condenou o mesmo em sucumbência, a qual seria arbitrada após a liquidação de sentença.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a necessidade de observância do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas (IRDR) relativo ao processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000, o qual se encontra pendente de julgamento. Desta forma, requereu o sobrestamento do feito.

Outrossim, sustentou a ocorrência da prescrição do direito de agir da autora, do enquadramento realizado, ausência de direito adquirido, os quais deveriam ter sido solicitados na época de vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010 e não ultrapassado mais de 5 (cinco) anos.

No mérito, sustenta a impossibilidade de cumulação de regimes entre a revogada Lei nº 5.351/1986 (Estatuto Do Magistério) com a Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará -PPCR).

Defende a necessidade de observância do Tema 24 do Supremo Tribunal Federal (STF), o que evidenciaria a inexistência de direito adquirido e a hipótese de efeito repique.

Aduz a impossibilidade de condenação em sucumbência e o juros de mora, juros, e os demais índices aplicáveis à condenação.

Por conta disso, requereu a reforma do julgado para ser julgado improcedente a demanda.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões para requerer a manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

Sobre a prescrição da pretensão do servidor, ao argumento de que os efeitos requisitos são decorrentes da Lei n.º 7.442/2010, assim, o ajuizamento da ação teria ocorrido somente em 2023, logo, estaria prescrito o direito de agir.

Caso pudesse ocorrer a hipótese de prescrição, este não recairá sobre o todo, em razão de ser gratificação percebida mês a mês pelo servidor, motivo pelo qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1- Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios;

2- A legitimidade passiva do ente público se evidencia com o pedido inicial, que abarca o período de atividade e inatividade da servidora. Preliminar rejeitada;

3- A prescrição, na espécie, alcança somente as verbas retroativas a cinco anos, porquanto trata-se de verba de trato sucessivo, a teor da Súmula 85 do STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada;

(...)

7- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819745-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ARTIGOS 18 E 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPUTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NO ATS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. A Apelada objetiva a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. Prejudicial rejeitada.

(...)

9. Remessa necessária. Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação do julgado. Sentença parcialmente modificada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0466694-30.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DA ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE Nº 0813121-61.2024.8.14.0000

Sobre o assunto, em leitura sucinta do referido IRDR, destaco que houve o conhecimento parcial da suscitação no dia 17/10/2024 na seguinte forma:

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Por todo o exposto, e considerando o preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), entende-se que é oportuno e necessário o seu processamento, restrito à questão
(I) – vale dizer, incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas 5 (cinco) anos após o ato de enquadramento ou após a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986 –, com o objetivo de assegurar a uniformidade e estabilidade da jurisprudência desta Corte.

Quanto às demais questões – a impossibilidade de progressão funcional de servidor do magistério não efetivo e impossibilidade de cumulação dos benefícios previstos nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010 —, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da admissibilidade do IRDR.

Assim, objetivando preservar a uniformidade e estabilidade da jurisprudência desse Corte, assim como densificar as garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica, do devido processo legal e da razoável duração do processo por meio da formação de precedente judicial qualificado, a Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletiva manifesta-se pela viabilidade parcial do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica da uniformização da jurisprudência

Belém, data registrada no sistema.

(...)

Destaca-se a partir disto que o Presidente do Tribunal de Justiça apenas reconheceu o referido incidente sobre a questão da prescrição do direito de agir. Entretanto, sem determinar de forma expressa a suspensão dos processos relacionados.

Além disso, a partir da distribuição do feito, a relatora Des. Maria Elvina Gemaque tão somente realizou o recebimento dos autos no dia 18/01/2025 e determinou somente a intimação das partes do processo de referência de nº 0852286-22.2023.8.14.0301 para se manifestarem sobre a instauração do IRDR.

Ante a ausência de determinação expressa de suspensão das demandas relacionadas, por hora, não vou realizar o sobrestamento do feito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito do apelado à Progressão Funcional de forma horizontal, bem como o pagamento dos valores retroativos relativos à diferença não paga no decorrer dos anos.

No caso dos autos, o recorrido ingressou no Magistério por meio de concurso regido pela antiga Lei Estadual n.º 5.351/86, na função de professor.

Desta forma, o antigo regimento previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Contudo, o Decreto n.º 4.714/87 foi o responsável por estabelecer a progressão funcional de forma horizontal:

Art. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Mesmo havendo a alegação do Estado sobre o procedimento não ser automático, isto não merece prosperar diante da aplicação da Lei Estadual n° 5.810/94 na qual regulamentou o procedimento para automatizar a progressão funcional horizontal em seu art. 35 e 36 de forma automática, senão vejamos:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Com efeito, os art. 8, 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais.

Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual n.º 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos, vejamos:

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

(...)

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III -O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Isto posto, no presente caso, em que pese as alterações advindas pela Lei n.º 7.442/2010, bem como, o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, para garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional do servidor a Lei n.º 5.351/86, e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que o agente público continua na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei n.º 7.442/2010.

Desta feita, considerando o tempo de serviço, e conforme a legislação pertinente, verifica-se que o Estado do Pará não procedeu corretamente à reclassificação do servidor, demonstrando o direito ao reconhecimento às progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) a cada interstício de 02 (dois) de serviços devidamente prestado a Administração Pública, bem como, após a vigência das alterações trazidas pela Lei n.º 7.442/2010, o acréscimo de 0,5% (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Portanto, evidente o direito pleiteado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional do servidor de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito o servidor ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Não se olvida ainda que, o artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, assegura que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor público Roberto Barbosa Ferreira à progressão funcional horizontal, com o respectivo pagamento das prestações vencidas, limitado ao quinquênio prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público faz jus à progressão funcional horizontal adquirida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86; e (ii) verificar a aplicabilidade da Lei Estadual nº 7.442/2010 às progressões posteriores, assegurando o direito ao pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época dos fatos relevantes, em especial a Lei Estadual nº 5.351/86, confere direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante o preenchimento dos requisitos de tempo de serviço e efetivo exercício na função.

4. O direito à progressão funcional adquirida sob a égide de lei anterior não pode ser suprimido por legislação posterior, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, sendo aplicável o princípio da segurança jurídica e o respeito ao direito adquirido.

5. A Lei Estadual nº 7.442/2010 introduziu nova sistemática de progressão, aplicável apenas aos períodos subsequentes à sua vigência, respeitando-se as progressões já consolidadas.

6. O quinquênio prescricional é observado, limitando o pagamento das prestações retroativas às diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

7. Jurisprudência do TJPA reconhece de forma reiterada o direito à progressão funcional automática, conforme os critérios estabelecidos na legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional horizontal de servidor público, adquirida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86, constitui direito adquirido, não podendo ser afastada por lei posterior.

Após a vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010, as progressões devem seguir os critérios nela previstos, respeitando-se os interstícios e a periodicidade estabelecidos.

O pagamento das diferenças retroativas é limitado ao prazo prescricional de cinco anos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 5.351/86, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

TJPA, Apelação Cível nº 0846566-74.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/12/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0817107-32.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 21/08/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863510-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. LEI EM TESE. EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA. TEMA 553 STJ. VIOLAÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR APOSENTADO. MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR À APOSENTADORA. VERBA JAMAIS PERCEBIDA. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. PEDIDOS PROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de revisão de aposentadoria, declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito;

2- Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7442/2010, que revogou expressamente a lei anterior. Considerando a propositura da ação em 1/11/2022, o juízo entendeu esgotado o prazo quinquenal da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública;

3- No julgamento do Tema 553, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. Sob tal exegese, devem ser concretos os efeitos do fato negativo citado, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza;

4- Tendo em vista que a autora jamais percebeu a verba discutida, não se pode deduzir o ato de aposentadoria como supressor de direitos, ainda que detenha os efeitos concretos ausente na lei em tese. Portanto, deve ser reformada a sentença para rejeitar a prejudicial de prescrição suscitada pela defesa e adentrar o mérito da demanda;

5- Observada a vigência da previsão legal da progressão funcional de magistério no âmbito estadual, ao tempo da complementação do período exigido à aquisição do direito, este deve ser reconhecido, ainda que inativa a autora, já que a revogação legal se deu após o ato de aposentadoria;

6- Deve ser julgada procedente a pretensão deduzida para determinar a implementação, pelo réu, da progressão funcional por antiguidade em favor da autora, correspondente a 31,5%, com reflexos sobre as demais verbas funcionais (13º salário e férias mais 1/3); e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910 /1932;

8- Inversão do ônus de sucumbência, ficando o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

9- Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0885713-44.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (grifo)

É importante destacar, todavia, que a proteção do direito adquirido diz respeito ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido, não se relacionando diretamente com o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, legislações posteriores podem alterar a estrutura remuneratória, desde que respeitem a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV -
o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso).

A sentença proferida está perfeitamente alinhado com decisões proeminentes do Supremo Tribunal Federal, estabelecidas no Recurso Extraordinário (RE) de n.º 563.708 (Tema 24), que transcrevo a seguir:

Tema 24/STF:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, resta evidente a manutenção do mérito em favor do servidor público, bem como a realização de todos os direitos consequentes do pleito.

DA SUCUMBÊNCIA E DOS INDEXADORES NA CONDENAÇÃO

A partir disto, resta evidente a aplicação do Recurso Extraordinário (RE) 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

Tema 810/STF:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs) nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei n.º 11.960/2009 (30.06.2009).

A seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial (REsp) 1.495.146 (Tema 905), sob o regime dos Recursos Repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Desta forma, tratando-se de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Outrossim, os valores devidos devem ser atualizados até 08/12/2021, utilizando-se como índice de correção monetária o Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de 09/12/2021, os valores passarão a ser atualizados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) na forma preconizada pela EC n.º 113/2021, eis que a mencionada taxa engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Portanto, quanto a aplicação da SELIC assiste razão em parte o recorrente, devendo ser observado os índices previstos no Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado a partir de quando deve ser aplicado a taxa Selic.

No que diz respeito a condenação em honorários sucumbenciais à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, conforme o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Contudo, destaca-se a necessidade de cuidado a respeito deste ponto, em razão de se tratar de uma ação de obrigação de fazer na qual não há possibilidade de liquidação de valores, logo, o percentual relativo à condenação deverá ser feito em liquidação de sentença, observado o escalonamento, caso ultrapasse os 200 (duzentos) salários mínimos, conforme art. 85, §§4º, II e 5º do CPC.
In verbis
:

Art. 85 (...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para que seja observado os índices previstos no Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, logo, os valores devidos devem ser atualizados até 08/12/2021, utilizando-se como índice de correção monetária o Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e, como juros moratórios, os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de 09/12/2021, os valores passarão a ser atualizados pela taxa do Sistema Especial De Liquidação E De Custódia (SELIC) na forma preconizada pela EC nº 113/2021, eis que a mencionada taxa engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025